Tribunal: TJSP
Processo: 2081784-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, ora agravante - Afirmação do autor, que é aposentado, de que não está em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, ora agravante - Afirmação do autor, que é aposentado, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Demonstrativo de pagamento, demonstrando que a renda mensal líquida auferida pelo recorrente, em virtude dos diversos descontos a título de empréstimo consignado, era inferior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Declaração de isento abolida pela Receita Federal - A circunstância de o recorrente estar representado, nos autos, por advogado contratado, não impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 4o, do CPC - Decisão reformada - Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira do recorrente - RECURSO PROVIDO.